Tribunal: STF
Processo: RE 86535
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- Competência. Ação possessória entre particulares, sendo ré empresa privada, empreiteira de autarquia federal que não ingressou no feito. Competência da Justiça estadual reconhecida sem ofensa à Constituição. Incidência do art. 308, V do Regimento Interno. Recurso extraordinário não conhecido.